Tribunal: TJMT
Processo: 1008375-87.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008375-87.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Ameaça (art. 147)]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 487.942.011-53 (PACIENTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (IMPETRANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (IMPETRANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA SANTOS DA SILVA - CPF: 056.022.661-60 (VÍTIMA), MARCIANO FERNANDES DE LIMA - CPF: 037.581.661-52 (VÍTIMA), VALDIR SANTANA BREGALANTI - CPF: 018.979.971-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
IMPETRANTE: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR, MARLY GAVIOLI, MARCIO MONTEIRO JAYME

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PRISÃO PREVENTIVA –

PACIENTE QUE OSTENTA REGISTRO ANTERIOR - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A custódia se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, o paciente ostenta registro criminal, episódio também ocorrido com uso de arma de fogo, fato esse que revela a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008375-87.2023.8.11.0000

PACIENTE: EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
IMPETRANTE: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR, MARLY GAVIOLI, MARCIO MONTEIRO JAYME

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Marcio Monteiro Jayme e outros em favor de
EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

Neste contexto, sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o paciente não apresenta nenhuma periculosidade, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Argumentam, ainda, que o paciente é inimputável, inclusive, em 07/07/2017, foi absolvido sumariamente na forma imprópria, no processo 2606- 84.2006.811.0009, pelo crime de homicídio qualificado, sendo aplicada medida de segurança de internação pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, bem como encontra-se aguardando vaga para o cumprimento.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Por tais razões, alegam que a prisão não é cabível. Assim, pleiteiam a concessão da liminar para a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, ou subsidiariamente, possa ser colocado em prisão domiciliar através de monitoramento eletrônico, até que possa ter vaga em hospital psiquiátrico para cumprir medida de internação imposta em outro processo.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 165145160.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 165857695.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 167907178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
IMPETRANTE: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR, MARLY GAVIOLI, MARCIO MONTEIRO JAYME

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetração pretende a revogação da prisão preventiva, haja vista não estar presentes os requisitos da prisão preventiva, além do paciente ser inimputável.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, na sequência, foi denunciado como incurso nas disposições dos arts. 14 da Lei 10.826/03 (por duas vezes – art. 71 do CP) e 147 do Código Penal (por duas vezes – art. 70 do CP), na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, consoante se extrai da inicial acusatória:

“(...)

No dia no dia 02 de abril de 2023, a senhora ALESSANDRA SANTOS DA SILVA estava em sua residência, momento em que o denunciado chegou ao local portando na cintura a arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, numeração lh96457, e perguntou à ALESSANDRA o que ela estava fazendo. Após a resposta dela, EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS apontou a arma de fogo em direção à senhora ALESSANDRA e afirmou que "se eu encontrar outro homem aqui dentro eu mato" (sic).

Apurou-se ainda que no dia seguinte, o denunciado EVERALDO levou ALESSANDRA até o serviço dela e, ao chegar no local dos fatos, VALDIR SANTANA BREGALANTI e MARCIANO FERNANDES DE LIMA já estavam descarregando as pedras.

Ato contínuo, a senhora ALESSANDRA falou com os dois rapazes e perguntou pela dona da obra, oportunidade em que eles mencionaram que ela estava por vir.

Em seguida, o denunciado indagou à ALESSANDRA se ela estava falando mal dele, sendo certo que minutos depois EVERALDO tirou a arma de fogo de uma sacola e apontou para ALESSANDRA e também para os senhores VALDIR e MARCIANO, oportunidade em que afirmou o seguinte: "você está duvidando que eu mato? Você está falando mal de mim" (sic).

Ao perceberem que o denunciado estava apontando a arma de fogo para eles, os senhores VALDIR e MARCIANO se sentiram ameaçadas, saíram correndo e se esconderam.

Após o ocorrido, a polícia militar foi acionada e empreendeu diligências até conseguir abordar EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, sendo certo que o increpado informou onde havia deixado a arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, numeração lh96457, além de 10 (dez) cartuchos de munição de calibre .38.

De posse da informação, os policiais deslocaram-se até a residência de um senhor identificado como Amadeu, o qual informou aos militares que o denunciado havia passado lá minutos antes e deixado uma sacola plástica, dizendo que voltaria mais tarde para buscar o objeto.

O senhor Amadeu então entregou a sacola para os militares, que, ao abrirem, lograram êxito em localizar a a arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, numeração lh96457, além de 10 (dez) cartuchos de munição de calibre .38.

Assim, os policiais militares deram voz de prisão ao denunciado e encaminharam-no para a delegacia. Durante o seu interrogatório, o increpado fez uso do direito constitucional ao silêncio (ID 114579553 - Pág. 1/3). Consta dos autos que a senhora ALESSANDRA SANTOS DA SILVA reconheceu a arma de fogo apreendida como a mesma que o denunciado portou em sua residência. Submetida à perícia, a arma de fogo restou eficiência para efetuar disparos, conforme laudo preliminar (...)”.

O juízo
a quo,
converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da reiteração criminosa do agente, pois possui antecedentes, possuindo executivo de pena, o que demonstra sua contumácia delitiva, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“ (...)

Com efeito, a materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência (id. 114292781); auto de apreensão (id. 114292781); termo de entrega (id. 114293398); auto de exame de eficiência de arma de fogo (id. 114293402); bem como pelos demais documentos constantes no feito. De igual modo, há indícios de autoria delitiva na pessoa do flagranteado, conforme se extrai da narrativa das vítimas (id. 114292786, id. 114292786 e id. 114293392) e dos policiais militares Gilmar Silveira Sergio e Rogério Pereira da Silva que atuaram na prisão em flagrante do implicado (id. 114292783 e id. 114292784). Assim sendo, infere-se que o flagrante em relação aos crimes descritos no auto de prisão em flagrante e imputados ao conduzido está formal e materialmente perfeito não havendo vícios aparentes que o maculem, amoldando-se ao disposto no art. 302, inciso II, do Código de Processo Penal. No mais, verifica-se que fez-se constar nos autos, ainda, as advertências legais relativas ao direito constitucional do conduzido e a respectiva nota de culpa, de maneira que não observo neste feito o caso de relaxamento consoante os moldes legais do artigo 5º, LXV, CF. Portanto, HOMOLOGO o auto de prisão (...).

Da mesma maneira, também está presente o periculum libertatis.

No caso a ofensa à ordem pública está revelada pela potencial periculosidade do implicado e pelo risco considerável de que caso permaneça solto o conduzido continue se dedicando à prática de ilícitos. Sobre o vértice da periculosidade do implicado, constatou-se sua demonstração notadamente ao modus operandi, uma vez que de forma inesperada sacou uma arma de fogo e ameaçou as vítimas.
Ademais, acrescenta-se registrar que em consulta aos registros criminais do implicado, observou-se se tratar de pessoa reincidente, demonstrando contumácia na prática de crimes, visto encontrar-se o flagranteado cumprindo pena, conforme PEP nº 2000027-75.2019.811.0009, em trâmite neste juízo,
que decorreu de homicídio com o uso de arma de fogo, e agora a este procedimento, no qual, se solto poderá ter a mesma animosidade para continuar trilhando o caminho nefasto da delinquência. Por conta disso, deve ser afastado do convívio social para preservação da ordem pública. (...)”.

Por oportuno, ressalto que embora possam surgir dúvidas quanto à sanidade mental do flagranteado, até mesmo citado pela defesa, entendo que tal situação, por ora, não pode constituir óbice à imposição da prisão preventiva, visto que, a medida ora imposta, conforme acima salientado tem por objetivo garantir a ordem pública, mormente porque só após eventual incidente de insanidade mental terá certeza quanto à necessidade de aplicação de medida diversa, como bem salientado pelo órgão ministerial.

À vista do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS (...)”.

Delineado o panorama fático,
entendo ser caso de denegar a ordem.

Quanto à questão da alegada inimputabilidade, apesar de haver indicativos da diminuição da capacidade cognitiva – a partir da anterior imposição de medida de segurança -, essa matéria precisa ser examinada na origem, em procedimento com ampla dilação probatória, além do mais, não consta
nenhum pleito de instauração de incidente de insanidade mental no Juízo
a quo
, o que torna-se inviável o conhecimento do tema por este Tribunal de Justiça.

Por outro lado, o Juízo
a quo
afirmou que, em liberdade, o paciente representa risco concreto ao meio social em razão da possibilidade real de reiteração delitiva, uma vez que ostenta registro criminal, inclusive,
com executivo ativo,
ocorrido também com uso de arma de fogo, fato esse que revela a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Além do mais, em consulta aos autos na origem, constata-se que a audiência de instrução fora designada para a data de
19/07/2023
, ocasião que a prisão cautelar poderá melhor ser avaliada.

Neste Sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...)

2. O Juízo singular indicou a periculosidade social da paciente, revelada pela gravidade em concreto de sua conduta, pois salientou sua autuação em flagrante na posse de 1.034 g de maconha, 206,3 g de crack,
uma pistola com numeração suprimida e dois carregadores com 12 munições intactas
. Apesar da primariedade da ré, foi delineado o risco de reiteração delitiva a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Ante a gravidade da conduta, as medidas cautelares do art. 319 do CPP não se revelam adequadas ao caso concreto.

4. Habeas corpus denegado.

(HC n. 811.005/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023.).

Inviável, ainda, a substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista que nenhuma das medidas elencadas no mencionado dispositivo mostrar-se-ia eficaz e hábil a impedir a reiteração delitiva.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023